Tribunal: STJ
Processo: 5000237-78.2022.8.13.0344
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848799
- MG(2025/0034489-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIEZER ALVES FARIAS
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
AGRAVADO
: QUEIROZ E FREITAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO FREITAS QUEIROZ - MG101461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d075f285-4e1f-4dd3-b1bb-1aa7c1ca6c8d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848799
- MG(2025/0034489-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIEZER ALVES FARIAS
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
AGRAVADO
: QUEIROZ E FREITAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO FREITAS QUEIROZ - MG101461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ELIEZER ALVES FARIAS contra
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
compensação por danos materiais
indenização por lucros
Ação:
c/c
cessantes, ajuizada por QUEIROZ E FREITAS TRANSPORTES LTDA em face de
ELIEZER ALVES FARIAS.
julgou procedente o pedido formulado na demanda principal
Sentença:
e improcedente o pedido formulado na reconvenção.
negou provimento à apelação interposta por ELIEZER ALVES
Acórdão:
FARIAS, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
LUCROS
C/C
CESSANTES - RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO COMPROVADA -
DEVER DE CAUTELA DO MOTORISTA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
RESSARCIMENTO DEVIDO. A responsabilidade civil se caracteriza quando
demonstrada a prática de ato ilícito e nexo de causalidade entre a conduta culposa
e o dano verificado. Nos termos do
do CPC, o ônus da prova é do autor,
art. 373
quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos
Documento eletrônico VDA54895820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 2eda7908-f115-4cc6-b3f2-652cac0d2df2

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Comprovados os danos
no veículo sinistrado em razão da conduta negligente do condutor do veículo
causador do dano, é devida a indenização respectiva. Recurso não provido.(e-STJ fl.
274)

negou provimento ao agravo interno, mantida a
Acórdão embargado:
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte
ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em
exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2.
Consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo ou do
deferimento da justiça gratuita justifica a deserção do recurso especial. III.
Razões de decidir 3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes
de afastar a conclusão da decisão agravada. 4. A ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita após intimação justifica a
deserção do recurso especial, conforme
§ 4o, do CPC. IV.
art. 1.007,
Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A
ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça gratuita
após intimação resulta na deserção do recurso especial.

aponta divergência entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e paradigma acerca da necessidade de dúvida manifesta sobre a
autenticidade da guia de comprovante, para determinar o suprimento do vício, e,
caso não suprido, reconhecer a deserção.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
ausente similitude fática entre os julgados confrontados.
questiona a pertinência da preliminar aludida, além de
Agravo interno:
reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

I. Da ausência de demonstração da similitude fático-jurídica
2. Os embargos de divergência constituem instrumento excepcional
voltado à uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça,
representando mecanismo que, a despeito de depender da iniciativa das partes ou
Documento eletrônico VDA54895820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 2eda7908-f115-4cc6-b3f2-652cac0d2df2

de terceiros interessados, "não tem por mira apenas realizar justiça subjetiva". Isso
porque, "o Tribunal quando os julga tem por propósito específico promover a
harmonia de interpretação da lei federal com a consequente uniformização da
jurisprudência no âmbito interno da Corte" (EDcl nos
1a Seção,
EREsp 88.682/SP,
DJe 1o/
).
12/2003
3. Consabidamente, a admissão dos embargos está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se vislumbra na espécie.
4. Não se olvide que "a configuração do dissídio interno - que viabiliza a
interposição de embargos de divergência - pressupõe que os acórdãos
confrontados apresentem, além de similitude fática, discussão das teses jurídicas
sob o mesmo enfoque legal - chegando a resultados distintos -, e sejam
assentados sob o exame do mérito do recurso" (AgInt nos EREsp n. 1.430.598/AL,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
18/4/2023,
24/4/2023)
5. Igualmente:

[...]
II - Com efeito, para a configuração do dissídio jurisprudencial é imprescindível a
demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas apontados, conforme a pacífica orientação
desta Corte Superior, a partir da interpretação do § 4o do
do CPC e do §
art. 1.043
4o do
do Regimento Interno. (
Primeira Seção,
art. 266
EREsp n. 1.493.826/AL,
julgado em
DJe de
22/11/2023,
29/11/2023)

6. Na hipótese, extrai-se do acórdão embargado que a deserção
pressupõe a irregularidade na guia de recolhimento de custas, a intimação para o
suprimento do vício, sucedido pelo não recolhimento do preparo nem da
concessão da gratuidade de justiça (e-STJ fl. 596).
7. O acórdão paradigma, por sua vez, pressupõe o recolhimento do
preparo a tempo e a modo, limitando-se a controvérsia quanto à formalidade,
tendo sido decido pela viabilidade de recolhimento da guia eletrônica de
pagamento via internet, porquanto aferível a regularidade do pagamento das
custas processuais e do porte de remessa e de retorno (e-STJ fls. 668-679).
8. A partir do exposto, verifica-se que não merece acolhida a
irresignação da parte embargante, porquanto ausente a similitude fática
indispensável ao conhecimento dos embargos de divergência.

II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54895820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: 2eda7908-f115-4cc6-b3f2-652cac0d2df2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.848.799 / MG
Número Registro: 2025/0034489-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240439067004 50002377820228130344
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ELIEZER ALVES FARIAS
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
EMBARGADO : QUEIROZ E FREITAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO FREITAS QUEIROZ - MG101461
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIEZER ALVES FARIAS
ADVOGADO : MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
AGRAVADO
: QUEIROZ E FREITAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : MARCELO FREITAS QUEIROZ - MG101461
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55884898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:54
Código de Controle do Documento: c66f4b84-5af8-418d-b7bc-6974d018cd7f

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:54
Código de Controle do Documento: c66f4b84-5af8-418d-b7bc-6974d018cd7f